Tribunal: TJDFT
Processo: 0037308-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037308-76.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RUBI CONCRETO LTDA. RECORRIDA: MINAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. ESCOAMENTO DO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução pressupõe a (i) não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil); (ii) suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil); e o transcurso do prazo prescricional estabelecido em lei para a ação (enunciado n.o 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. No caso concreto, verifica-se que as medidas constritivas determinadas pelo juízo originário restaram todas infrutíferas e que não houve a localização de bens penhoráveis da parte executada, culminando-se na determinação de suspensão do processo em 28/7/2017. Conforme o comando estampado no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, a suspensão perdurou até 28/7/2018, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, que, na espécie, é de 3 (três) anos para a execução de duplicata (artigo 7o da Lei n.o 13.775/18 e artigo 18, inciso I, da Lei n.o 5.474/68), findado em 27/7/2021. Logo, na situação examinada, prescrita a pretensão executória. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921, inciso III e §§ 1° e 4°, da Lei 13.105/15, afirmando que não pode ser penalizada com a decretação da prescrição intercorrente, notadamente porque está sempre agindo com diligência em perseguir o recebimento do seu crédito. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula a condenação da parte recorrente à multa por interposição de recurso procrastinatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 921, inciso III e §§ 1° e 4°, da Lei 13.105/15, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, verifica-se que as medidas constritivas determinadas pelo juízo originário restaram todas infrutíferas e que não houve a localização de bens penhoráveis da parte executada, culminando-se na determinação de suspensão do processo em 28/7/2017 (ID 45126880). Conforme o comando estampado no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, a suspensão perdurou até 28/7/2018 (ID 45126903), iniciando-se automaticamente a partir de então o prazo da prescrição intercorrente, que, na espécie, é de 3 (três) anos para a execução de duplicata (artigo 7o da Lei n.o 13.775/18 e artigo 18, inciso I, da Lei n.o 5.474/68), findado em 27/7/2021 [...] Logo, sem reparos a sentença que extinguiu a execução pelo advento da prescrição intercorrente” (ID. 48428903). Infirmar fundamentos dessa natureza, como postula a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da insurgente ao pagamento de multa por recurso procrastinatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016